Tribunal: TJPA
Processo: 0001439-16.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÃU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde as testemunhas apresentaram relatos harmÃ ́nicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o rÃ©u como sendo autor do roubo descrito na denÃºncia, restando apto a embasar o decreto condenatÃ3rio. 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. As testemunhas, confirmaram em juÃzo que o apelante foi preso ainda na posse da arma de fogo utilizada no assalto, na qual continha trÃªs projÃ©teis nÃ£o deflagrados, conforme auto de apreensÃ£o de fls. 16 e 17 do IPL. O Superior Tribunal de JustiÃ§a tem entendimento de que Ã© desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o e perÃcia da arma para a imposiÃ§Ã£o da majorante do art. 157, Â§ 2Âº-A, inciso I do CPB, desde que comprovado o seu emprego na prÃ¡tica do crime. 3. PLEITO DE MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA ADEQUADO AO REGIME, SEGUINDO OS COMANDOS CONTIDOS NA LETRA "B" DO Â§ 2Âº DO ART. 33, DO CÃDIGO PENAL. 4. PLEITO DE SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ART. 44, INCISO I, DO CP. SENTENÃA MANTIDA. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº________________
PROCESSO Nº 0001439-16.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS MATEUS FELIZARDO SANTOS
ADVOGADO (A): DR. BRUNO BRAGA CAVALCANTE (DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde as testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo autor do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA.
As testemunhas, confirmaram em juízo que o apelante foi preso ainda na posse da arma de fogo utilizada no assalto, na qual continha três projéteis não deflagrados, conforme auto de apreensão de fls. 16 e 17 do IPL. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB, desde que comprovado o seu emprego na prática do crime.
3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA ADEQUADO AO REGIME, SEGUINDO OS COMANDOS CONTIDOS NA LETRA "B" DO § 2º DO ART. 33, DO CÓDIGO PENAL. 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ART. 44, INCISO I, DO CP. SENTENÇA MANTIDA. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Lucas Mateus Felizardo Santos
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
50/63 que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo), a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, que no dia 17/01/2018, por volta de 12h, a vítima Lionn Thalles Machado Medina estava em um ponto de ônibus localizado na Avenida Almirante Barroso, em frente ao conjunto Costa e Silva, quando o apelante, acompanhado de um indivíduo não identificado se aproximaram, cada um em uma bicicleta, e anunciaram o assalto, tendo o apelante apontado um revolver, calibre 22, marca Taurus contra a vítima, que coagida entregou seu aparelho celular MOTO G-5, marca Motorola, tendo logo em seguida os assaltantes empreendido fuga.

Ato contínuo, a vítima pediu ajuda para policiais militares que estavam fazendo ronda pelo bairro, tendo adentrado na viatura e em diligências avistaram os mesmos próximo a Farmácia Big Bem.

O assaltante não identificado, conseguiu fugir, enquanto que o apelante Lucas ao tentar fugir foi alcançado e encontrado em sua cintura o revolver utilizado no assalto, contendo 3 munições e ainda o celular roubado.

A denúncia foi recebida em 21/02/2018, à fl. 10.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, às fls. 30 e 33.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação às fls. 65/70, requerendo, a sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação; subsidiariamente, requer a exclusão das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes; a modificação do regime semiaberto para o aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 71/74, analisando as razões, concluiu pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, às fls. 79/83, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

O apelante
Lucas Mateus Felizardo Santos
requer a sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação.

Sem razão o apelante.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo boletim de ocorrências de fls. 15 -IPL, bem como pelo auto de exibição e apreensão de objeto, à fl. 16- IPL e pelo auto de entrega, à fl. 19 - IPL.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, juntamente com seu comparsa que munido de arma de fogo, anunciou um assalto contra a vítima e lhe subtraiu o seu aparelho celular, cujo depoimentos passo a expor:

A testemunha
Wilson de Sousa Barata
, em juízo, relatou:
¿que se lembra dos fatos; que reconhece o réu como autor do roubo; que a vítima lhe parou para pedir o apoio da viatura, que ela entrou na viatura e se depararam com Lucas próximo a Dicasa, mas do outro lado; que o abordaram; que acharam o celular e ele tinha um revolver calibre 32 que ele jogou embaixo da viatura; que foi a vítima que o apontou; que o levaram para a Delegacia; que o encontraram bem rápido pois ele foi roubado na parada e o réu foi pego em poucos metros, quase de imediato; que o celular da vítima foi devolvido na delegacia¿.
A testemunha
Clécio Silva do Nascimento
, disse em juízo:
¿que se lembra dos fatos; que reconhece o réu presente em audiência como a pessoa que prenderam; que vinha em ronda pelo BRT, quando a vítima solicitou, em frente ao Conj. Costa e Silva, informando que havia sido roubado por dois elementos de bicicleta; que um fugiu e apenas esse foi capturado; que na hora que pararam a viatura do lado da bicicleta dele ele jogou a arma para debaixo da viatura; e não esboçou nenhuma reação; que ele mesmo se abaixou para pegar a arma; que não lembra o horário do delito.¿
A testemunha
Maurício Maia Matos
, em juízo aduziu:
¿que chegou depois para dar apoio; que segundo relato dos policiais que chegaram primeiro na ocorrência era ele; que não recorda se a vítima o reconheceu; que ele estava armado; que não recorda se o celular estava com ele.¿

Conforme o depoimento, as testemunhas Wilson Barata e Clécio do Nascimento reconheceram o réu como autor do crime, descrevendo com detalhes toda a ação delituosa.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pelas testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ. 3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes. 5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa. 6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade. (2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

O apelante
Lucas Mateus Felizardo Santos
, em seu interrogatório, exerceu seu direito constitucional de permanecer calado.

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva.
Neste sentido:
¿APELAÇ¿O CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - I
NVERS¿O DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇ¿O MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)¿.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Pleiteia o recorrente o afastamento das majorantes referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Constata-se na sentença que o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado apenas pelo uso de arma de fogo. Assim, o pleito pela exclusão da majorante pelo concurso de agentes encontra-se prejudicado.

Quanto a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, a defesa aduz que a referida majorante só pode ser aplicada caso a vítima tenha sofrido alguma lesão em razão do uso da arma e com comprovação pericial neste sentido.

As testemunhas, conforme o já relatado, confirmaram que o apelante foi preso ainda na posse da arma de fogo utilizada no assalto, na qual continha três projéteis não deflagrados, conforme auto de apreensão de fls. 16 e 17 do IPL.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovada nos autos, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante, devendo a sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

A defesa pretende a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Lucas Mateus Felizardo Santos, às sanções punitivas do art. 157, § 2º- A, inciso I do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

Assim, pelo quantum de pena estipulado, o regime inicial adequado é o
semiaberto
, seguindo os comandos contidos na letra "b" do § 2º do art. 33, do Código Penal.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, o Código Penal trata da substituição requerida em seu artigo 44, assim dispondo:
¿Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.¿

Estabelece o artigo supra condições de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a substituição da pena, e no caso, o apelante não preenche o requisito do inciso I do art. 44 do CPB.

Quanto a pena de multa estipulada (20 dias multa), encontra-se perfeitamente adequada e proporcional ao caso em concreto, razão pela qual não há qualquer modificação a ser realizada.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Lucas Mateus Felizardo Santos, porém
e
lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.